Tribunal: STF
Processo: MS 39557
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernando Magalhães em face de decisão monocrática mediante a qual não conheci do presente mandamus ante a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar, originariamente, os mandados de segurança contra atos de outros tribunais.



    Em suas razões recursais, o embargante defende que a decisão embargada teria sido omissa e contraditória,



    [...] porquanto deixou de apreciar a possibilidade, expressamente prevista no artigo 15 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de impetração do Mandado de Segurança diretamente perante o E. Supremo Tribunal Federal, na hipótese em que o ato coator, praticado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verse, justamente, sobre a prematura avaliação do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, pois que tal premissa deve ser exercida exclusivamente pela Suprema Corte, não sendo, portanto, cabível a impetração de Mandado de Segurança que versa sobre questionamento de decisão que exerce juízo de admissibilidade de recurso extremo perante o Órgão Especial do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já que não prevista tal situação no artigo 15 do Regimento Interno do E. Tribunal ad quo.



    Ademais, sustenta que o julgado precisa ser aclarado quanto ao entendimento desta Suprema Corte de que o não conhecimento do presente mandado de segurança contraria a excepcionalidade estabelecida no artigo 15 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, 



    [...] que determina não ser competência do aludido Tribunal de Origem o julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra decisões que versem sobre o exercício do juízo de admissibilidade de recursos extremos, vez que a competência para exercer o juízo de admissibilidade de tais recursos é dos Tribunais Superiores, exatamente como se dá no caso dos autos.



    Ao final, requer o conhecimento do mandamus impetrado, porquanto há “a possibilidade de apreciar Mandado de Segurança que questiona decisão de admissibilidade e usurpação da competência para exercício do juízo de admissibilidade de recursos excepcionais”.



     



    É o relatório. Decido. 



    Os embargos declaratórios não merecem prosperar, devido a ausência das hipóteses de cabimento de sua oposição, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Com efeito, o decisum embargado não incorreu em omissão ou contradição porquanto apreciou de forma exauriente os pontos ora suscitados, identificada a incompetência deste Tribunal no processamento da ação, conforme se extrai a seguir:



    A impetração não merece ser conhecida. 



    Isso porque, nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.”. 



    Também deve ser rememorado o verbete da Súmula nº 624, deste STF no sentido de que 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais.”. 



    Como se não bastasse, há, ainda, o art. 21, inc. VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) a dispor que 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”.



    A jurisprudência deste STF aponta no mesmo sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS nº 30193 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/11). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19). 



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção. 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Conforme pacificado no texto das Súmulas n. 330 e 624/STF, bem como de acordo com o art. 21, inc. VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), não compete ao STF conhecer originariamente mandados de segurança contra atos de outros tribunais, como já exaurido na decisão embargada.



    Dessa forma, é certo que a presente impetração não pode ser conhecida, ante a incompetência do Supremo Tribunal Federal, in casu, no processamento do mandamus. Confiram-se, em complemento, os seguintes precedentes: 



    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes. (MS 26119 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 29-06-2011. No mesmo sentido: MS 36236 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 05-08-2019, grifo nosso)



    Por fim, o mero inconformismo da parte não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos declaratórios. Quanto à ausência dos pressupostos de embargabilidade, colaciono os seguintes precedentes: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC, ART. 1.022) – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (MS 34199 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 29-09-2020).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, são manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. II – Embargos de declaração rejeitados. (AR 1834 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 03-12-2020).



    EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 1. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STA 349 AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 14-05-2020).



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente